Tribunal: STF
Processo: AI 498742
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos – recurso extraordinário, de um lado, e agravo de instrumento, de outro –, interpostos, conjuntamente e cada qual (RE e AI), em peça única, pela Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP e, ainda, por Caio Vidigal Xavier da Silveira, José Fernando de Camargo, Adolpho Lindenberg e Celso da Costa Carvalho Vidigal. O apelo extremo em questão, deduzido contra decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, sofreu juízo positivo de admissibilidade, sendo que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão da 3ª Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu outro recurso extraordinário manifestado pela mesma parte ora recorrente contra acórdão emanado da E. Corte judiciária paulista.
    O acórdão do E. Tribunal de Justiça local, proferido em sede de apelação cível, que reformou, em parte, por votação majoritária, a sentença declaratória de improcedência, restou consubstanciado na seguinte ementa (fls. 4.006):
    “Declaratória – Nulidade do Estatuto social – Possibilidade – Admissibilidade do Judiciário para intervenção – Recurso parcialmente provido.” (grifei)
    Em razão do caráter majoritário desse julgamento, opuseram-se ao mencionado acórdão embargos infringentes que, rejeitados, culminaram em decisão assim ementada (fls. 4.369):
    “EMBARGOS INFRINGENTES – Sociedade civil – Art. 1.394 do Código Civil – Reconhecimento do direito de todos os sócios poderem votar, cabendo também a eles convocar as assembléias, desde que se tenha número percentualmente especificado no Estatuto Social para esse fim – Embargos rejeitados.” (grifei)
    A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP e os 04 (quatro) sócios-fundadores, inconformados com referido julgado, opuseram-lhe embargos de declaração cuja rejeição restou consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 4.976/4.977):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR QUEM NÃO FIGUROU NA DEMANDA PRINCIPAL – Os embargantes, no caso dos autos, não podem ser considerados como terceiros prejudicados, não havendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do que afirmaram no recurso – Há de se ter em conta que as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros e que existe litisconsórcio, porém, unitário não necessário, podendo figurar nos autos facultativamente, ao lado da pessoa jurídica na qualidade de assistentes litisconsorciais, jamais como litisconsortes necessários, pois não são os titulares diretos e sujeitos principais da relação de direito material litigiosa – outro ponto existe em desfavor dos recorrentes, eis que ficou evidenciado nos autos que os embargantes sempre tiveram conhecimento do processo, uma vez que são diretores da sociedade ré e, se não ingressaram nos autos antes é porque não quiseram fazer isso, tudo demonstrando que concordavam que somente figurasse na ação como parte passiva, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – T.F.P., sendo-lhes defeso, portanto, nesta altura da demanda, a postulação do ingresso nela, como foi feito – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA RÉ – Ausência das falhas apontadas – Desejo de que se proceda o reexame da matéria, o que é defeso nesta sede recursal – EMBARGOS REJEITADOS.” (grifei)
    Em face desse novo insucesso processual, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP veio a opor novos embargos de declaração, os quais, também rejeitados, resultaram em julgado portador da seguinte ementa (fls. 5.006):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência das omissões e falhas que a embargante aponta em suas razões recursais – Na realidade, do ‘decisum’ ficou bem esclarecido que a matéria novamente suscitada pelos presentes embargos, trata-se de tentativa de se reexaminarem questões amplamente debatidas e já decididas. Impossível nesta sede recursal – EMBARGOS REJEITADOS.” (grifei)
    Não obstante ausentes os pressupostos de embargabilidade, essa mesma parte ora recorrente opôs terceiros embargos declaratórios no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que motivou, por parte da Corte paulista, a imposição de multa em razão do caráter alegadamente protelatório de tais embargos (CPC/73, art. 538, parágrafo único), tal como o revela o julgado local que contém a seguinte ementa (fls. 5.098):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Legitimidade de todos os embargantes para a propositura do recurso admitida – Quanto ao mais, a matéria enfocada não cabe nos estreitos limites deste recurso, eis que não se alega haver no ‘decisum’ dúvida, obscuridade ou omissão – Entretanto, aprecia-se a matéria de mérito, para que não mais haja a possibilidade de se voltar à discussão da mesma, com a interposição de outro recurso – Reconhecimento de que o recurso é protelatório – EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa aos embargantes.” (grifei)
    Sobreveio, então, a interposição, por parte da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP e de seus sócios- -fundadores, anteriormente mencionados, de recurso extraordinário que não foi admitido pela colenda 3ª Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça local, circunstância que motivou a formulação, por parte de tais recorrentes, do pertinente agravo de instrumento.
    De outro lado, como esses mesmos recorrentes haviam deduzido, contra o acórdão paulista, o concernente recurso especial, veio o E. Superior Tribunal de Justiça a julgá-lo, dando-lhe, em mínima extensão, parcial provimento, unicamente para afastar a multa que o Tribunal de Justiça paulista impusera à TFP e aos seus sócios-fundadores, como resulta da decisão daquela Alta Corte judiciária consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 7.717/7.719):
    “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5  E 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LC 646/1990 DO ESTADO DE SÃO PAULO PELO STF. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 1.394 DO  CC DE 1916. VIOLAÇÃO DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS EXCLUDENTES DO DIREITO DE VOTO, BEM COMO AS DELA DECORRENTES. ART. 2.035 DO CC DE 2002. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EFICÁCIA  ‘EX TUNC‘ DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXCLUSÃO.
    1. Os embargos declaratórios, ainda que não conhecidos, têm efeito interruptivo do prazo dos demais recursos, ressalvadas as hipóteses de intempestividade ou irregularidade formal. Precedentes.
    2. O reconhecimento do pedido denota a perda superveniente do interesse recursal da recorrente, sendo certa a possibilidade de seu reconhecimento em sede de recurso especial. Não obstante, no caso sob análise, verifica-se a inexistência de decisão do tribunal a quo confirmando a efetiva ocorrência e o alcance da reforma estatutária em comento, o que tem o condão de impedir a apreciação da questão na estreita via do recurso especial, uma vez que seria necessário o cotejo dos dispositivos do estatuto social antes e após a indigitada alteração, o que é vedado ante o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
    3. O art. 535 do CPC permanece incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre todas as questões postas nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
    4. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o sistema de substituição em segunda instância adotado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo não é ofensivo à Constituição (Lei Complementar Estadual nº 646/90).
    5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.
    6. O objeto litigioso da ação de nulidade de cláusula estatutária é o poder dos sócios efetivos assumirem o exercício dos direitos associativos dos quais foram alijados por norma inserta no instrumento de constituição da associação, ou seja, o objeto da demanda dos associados sem direito de voto é o estatuto que pertence à associação, e não a relação existente entre os associados.
    7. O provimento jurisdicional que reconheça a nulidade das referidas cláusulas atingirá diretamente a relação entre os sócios autores e a associação demandada e, apenas em segundo plano, fa-lo-á em relação aos sócios fundadores, porquanto permanece incólume o direito destes de votar e de serem votados, assim como o de integrarem os órgãos dirigentes da entidade, sem que haja qualquer limitação jurídica a seu ‘status’ societário.
    8. O artigo 1.394 do CC de 1916 preconiza o direito de voto de todos os sócios sem qualquer restrição ou distinção, ressoando inequívoco o seu caráter mandamental e a sua natureza de norma cogente norteadora dos princípios básicos das sociedades civis, sendo cediço que a expressão ‘salvo estipulação em contrário’ refere-se à segunda parte do dispositivo, ou seja, à deliberação por maioria de votos na assembleia geral.
    9. Ademais, o ordenamento jurídico é norteado pela liceidade das condições, sendo vedadas aquelas que contrariem a lei, a moral, a ordem pública e os bons costumes, bem como aquelas que se apresentem puramente potestativas, ou seja, que subordinem o negócio jurídico ao talante exclusivo de uma das partes, tal qual o desequilíbrio contratual imposto pelo estatuto da associação recorrente ao excluir, de forma absoluta, o direito de voto dos sócios efetivos, deixando-os à mercê do poder oligárquico dos sócios fundadores.
    10. As normas estatutárias, que decorrem lógica e diretamente da que alija os sócios efetivos do poder de deliberação dos rumos e objetivos da entidade, encontram-se igualmente maculadas, porquanto infringem o princípio do direito de voto de todos os sócios, aos quais assiste a prerrogativa de participar da decisão sobre os objetivos comuns da associação.
    11. As cláusulas estatutárias declaradas nulas de pleno direito pelo Tribunal estadual sob a égide do Código Civil de 1916 não produziram efeitos, porquanto, consoante cediço, a declaração de nulidade tem eficácia ‘ex tunc’, retroagindo ao momento da propositura da ação. Inaplicabilidade do art. 2.035 do CC de 2002, cujo pressuposto de incidência é a existência de negócio jurídico plenamente válido, cujos efeitos futuros, se não tiverem previsão no próprio negócio, são regidos pela lei vigente à época de sua execução. 
    12. Exclusão da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que a sucessiva oposição de embargos de declaração revela a divergência doutrinária acerca da questão controvertida e o escopo de prequestionar a matéria para a interposição do recurso especial. Inteligência da Súmula 98 do STJ.
    13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, apenas para excluir a multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC.”
    (REsp 650.373/SP, Red. p/ o acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – grifei)
    O julgado em questão, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, sofreu, por parte da TFP e de seus sócios-fundadores, a oposição de embargos de declaração, os quais, rejeitados, propiciaram a formulação da seguinte ementa (fls. 7.768/7.769):
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS E VOTO VISTA. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. MITIGAÇÃO DA NORMA DO ART. 103 DO RISTJ. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 535, do Código de Processo Civil é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição.
    2. A Corte Especial sedimentou entendimento acerca da possibilidade de mitigação da norma insculpida no art. 113, do RISTJ, no sentido de que a juntada das notas taquigráficas aos autos, de modo a evitar atrasos na publicação dos acórdãos e prestigiando o princípio da celeridade processual, tal providência somente deve ser determinada se indispensável à compreensão do exato sentido e alcance do acórdão, o que não ocorre no caso . Ademais, foram juntados aos autos os votos de todos os Ministros integrantes da Quarta Turma.
    2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535, do Código de Processo Civil, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
    3. No caso em tela, os embargantes visam à atribuição de efeito infringente aos embargos e ao reexame de questões suficientemente analisadas no acórdão, em decorrência tão somente da adoção de fundamentos divergentes da sua pretensão.
    4. Embargos de declaração da Sociedade rejeitados. Embargos dos sócios fundadores rejeitados.” (grifei)
    Os ora recorrentes, ao deduzirem os recursos extraordinários em questão, sustentaram que o TJSP e o STJ teriam transgredido preceitos inscritos na Constituição da República, notadamente aqueles que se referem, de um lado, aos princípios da legalidade e da isonomia (CF, art. 5º, “caput” e inciso II) e, de outro, à liberdade de associação em seus múltiplos aspectos (CF, art. 5º, incisos XVII, XVIII e XX).
    O Ministério Público Federal, em fundamentado parecer do eminente Subprocurador-Geral da República Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA (fls. 8.001/8.081), assim resumiu a controvérsia jurídica suscitada na presente causa (fls. 8.004/8.019), para, em seguida, opinar pelo provimento de ambos os recursos extraordinários interpostos na espécie (tanto aquele deduzido contra o E. TJSP quanto o manifestado contra o E. STJ):
    “1. Introdução
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do TJSP e do STJ, que declararam nulas determinadas cláusulas do estatuto da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição da Família e da Propriedade – TFP.
•     Do histórico do caso
•     
    Em 1997, 78 sócios-efetivos e 169 cooperadores da referida associação civil, constituída em 1960, ajuizaram ação ordinária declaratória de nulidade das seguintes cláusulas de seu estatuto social (f. 80):
    ‘Art. 10 – Os sócios são de três categorias; os fundadores, os efetivos e os honorários. […].
    § 2º – Os sócios-efetivos serão admitidos por deliberação da Assembleia Geral, mediante proposta de um sócio-fundador, e por um prazo que será fixado pela mesma assembleia que os admitir, podendo ser prorrogado por outra, quantas vezes aprouver, e prorrogando-se de pleno direito enquanto o sócio- -efetivo estiver exercendo cargo de Diretor (art. 12); findo esse prazo, perderão eles ‘ipso facto’ a condição e qualidade de sócios. [...]. 
    Art. 14 – […]
    § 1º – Caberá privativamente aos sócios-fundadores e, quando membros da DAFN, aos sócios-efetivos, tomar parte nas assembleias gerais, onde poderão fazer uso da palavras e votar. […].’
    A petição inicial requereu a procedência da demanda para:
    ‘a. reconhecer que o art. 14 ‘caput’ e seu § 1º, do Estatuto Social, infringe o art. 1.394 do Código Civil, bem como que os sócios-efetivos têm o direito de participar e votar na Assembleia Geral, inclusive propondo reformas estatutárias;
    a.1. reconhecer que por analogia ao art. 123, alínea ‘c’, da Lei n. 6.404, de 15.12.76, que um mínimo de cinco por cento (5%) dos sócios, ou então por analogia ao art. 38, § 2º, da Lei nº 5.764, de 16.12.71, que um mínimo de 1/5 dos sócios, têm o direito de convocar a Assembleia Geral no caso de recusa imotivada da DAFN – Diretoria Administrativa e Financeira Nacional (art. 14, ‘caput’, do Estatuto Social da TFP);
    b. reconhecer que o art. 10, § 2º, do Estatuto Social, que prevê prazo determinado para a efetividade do sócio-efetivo, é nulo, por ser abusivo, configurar um desequilíbrio inaceitável em detrimento da parte mais fraca da relação contratual, contrariando os arts. 115 e 85 do Código Civil; e caso no curso da lide tenham qualquer dos Autores sido excluídos da condição de sócio da TFP com base nesse artigos, sejam reintegrados ao Quadro Social;
    c. reconhecer que a categoria dos cooperados tem os mesmos direitos dos sócios-efetivos.’
    A petição inicial afirma que, a partir da morte do primeiro Presidente da TFP, o exercício do poder pela nova diretoria eleita nos termos da cláusula 10, § 2º, do estatuto social, ter-se-ia degenerado em abuso, com a prática de atos de expulsão sumária de associados, sonegação de informações sobre as decisões da sociedade, cerceamento da liberdade de expressão etc. Tudo como decorrência do monopólio do direito de voto pelos sócios-fundadores e demais membros da diretoria. 
    A demanda foi julgada improcedente em primeira instância. A sentença negou o pleito dos autores, com base na liberdade de associação e na vedação de interferência estatal no funcionamento dessas entidades, nos termos do art. 5º, XVII e XVIII, da CR. 
    Os autores apelaram e o TJSP proveu-lhes parcialmente o recurso, vencido o relator (…).
    …...................................................................................................
    A associação opôs embargos infringentes, que foram desprovidos também por maioria (f. 4.369).
    A recorrente opôs embargos declaratórios ao julgado que desproveu os infringentes. Requereu a expressa manifestação do TJSP sobre a incidência do art. 5º, XVII e XVIII, da CR, que norteou o voto vencido. Requereu também o pronunciamento sobre o art. 5º, II, da CR (f. 4.537).
    Paralelamente, os sócios fundadores, Caio Vidigal Xavier da Silveira, José Fernando de Camargo, Adolpho Lindenberg e Celso da Costa Carvalho Vidigal, que não integravam a demanda, também opuseram embargos declaratórios. Alegaram a nulidade do acórdão, por dois fundamentos: 1) violação do art. 118, § 1º, III, da Loman e b) não citação dos embargantes para integrar a lide, na condição de litisconsortes passivos necessários (f. 4.455). 
    Ambos os embargos foram rejeitados. 
    A associação opôs novos embargos declaratórios, para que o TJSP se manifestasse sobre a incidência do art. 55 do novo Código Civil, cujo início de vigência se deu após a dedução dos primeiros embargos. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre o tema. Daí os terceiros embargos declaratórios, igualmente rejeitados, inclusive com imposição de multa à embargante .
    Na sequência, a pessoa jurídica privada e os mencionados sócios fundadores interpuseram, conjuntamente, recursos especial e extraordinário. 
    O recurso extraordinário imputou ao acórdão recorrido negativa de vigência dos artigos 5º, II, XVII e XVIII, da CR (f. 5.173). Sua não admissão na origem resultou na interposição de agravo de instrumento, cujo julgamento se encontra suspenso, segundo informação extraída do banco eletrônico de dados do STF. 
    O recurso especial alegou nulidade do processo, por ausência de citação dos sócios fundadores como litisconsortes passivos necessários (art. 47 do CPC). Afirmou a perda do objeto da demanda, em virtude de suposta mudança estatutária posterior ao acórdão, com extensão do direito de voto aos sócios efetivos. Suscitou ofensa ao artigos 535, II, do CPC; 118, § 1º, III, da Loman; 55 e 2035 do CC atual; 462, 303 e 267 do CPC e 1.394 e 145 do CC de 1916 (f. 5.109). O STJ proveu parcialmente o recurso especial, para exonerar os recorrentes da multa aplicada nos últimos embargos declaratórios. No mais, afastou a alegada incidência do novo Código Civil; negou a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e os sócios fundadores e manteve a declaração de nulidade dos artigos 10, 2º, e 14, § 1º, do estatuto da TFP. 
    Por fim, o voto condutor do julgado afirmou que os recorrentes teriam desrespeitado o efeito ‘ex tunc’ do acórdão recorrido, ao promoverem novas assembleias, com base na norma estatutária declarada nula pelo TJSP. Em razão disso, decretou, de ofício, a nulidade de todas as assembleias extraordinárias da TFP, posteriores ao ajuizamento da demanda.
    …...................................................................................................
    A recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão do STJ. Alegou ocorrência de ‘reformatio in peius’, decorrente da anulação de ofício das assembleias extraordinárias da TFP, realizadas desde dezembro de 1997. Requereu ainda a explicitação dos fundamentos ‘da decisão que houve por bem julgar inválida a regra relativa à limitação temporal das investiduras de sócios efetivos’ (f. 7.724).
    Os sócios fundadores, Caio Silveira, Adolph Lindenberg e Celso Vidigal também opuseram embargos declaratórios ao referido julgado, para prequestionar os artigos 1º, IV; 5º, ‘caput’, II, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e LIV, da CR (f. 7.741).
    Ambos os embargos foram rejeitados.
    A associação e os sócios fundadores interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CR. Os recorrentes imputam ao referido julgado violação dos ‘artigos 1º, IV; 5º, ‘caput’, em especial aos seus incisos II, XVII, XVIII, XX, XXI e LIV, da CF’ (f. 7.873). 
    Após manifestação dos recorridos, o STJ admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao STF (f. 7.992).
    O histórico do caso demonstrou haver dois recursos extraordinários interpostos contra dois acórdãos: um deles foi proferido pelo TJSP, enquanto que o outro, pelo STJ.” (grifei)
    Vê-se, portanto, considerado o relato da douta Procuradoria-Geral da República, que se registra, no caso, a interposição de dois (02) recursos extraordinários, pelas mesmas partes, um contra (a) o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e outro em face (b) do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça.
    Assinalo, para efeito de mero registro, que os apelos extremos ora em exame foram deduzidos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    Observo, ainda, que os ora recorrentes destacaram, em capítulo autônomo, as razões que, segundo eles, demonstrariam a existência, no caso, de repercussão geral do litígio jurídico instaurado na presente causa (fls. 7.855/7.857).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar os apelos extremos em referência. E, ao fazê-lo, observo que a parte ora recorrida suscitou questões prévias, enfatizando a incognoscibilidade dos presentes recursos extraordinários, tais como: i) a inobservância, quando da interposição recursal via fax, dos termos da Lei nº 9.800/99; ii) a circunstância de as supostas ofensas ao texto constitucional apresentarem-se por via reflexa; iii) a falta de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais tidos por violados; iv) a impossibilidade de discussão de questões que não surgiram, originariamente, no curso do julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça; v) a necessidade de análise de cláusulas estatutárias, o que atrairia os óbices das Súmulas 279 e 454/STF; e vi) a ausência de repercussão geral da controvérsia jurídica deduzida nesta sede recursal.
    Entendo assistir razão à parte ora recorrida, especialmente no ponto em que alega o caráter reflexo das supostas transgressões constitucionais em que teriam incido tanto o E. TJSP quanto o E. STJ, pois a invocação de ofensa ao texto da Constituição – desrespeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da liberdade de associação –, para viabilizar o reconhecimento de vulneração a tais postulados, imporia prévio e necessário exame da legislação ordinária (Código Civil de 1916, art. 1.394, c/c o art. 2.035 do Código Civil de 2002), como fundamento e suporte legitimador dos acórdãos em questão, notadamente do julgado proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, como claramente resulta do exame do seu próprio conteúdo, especialmente de substanciosas passagens do voto do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Red. p/ o acórdão, cujo teor, por extremamente relevante, transcrevo “in extenso” (fls. 7.689/7.694):
    “Deveras, no momento de prolação não apenas da sentença (19/7/1998), mas também dos acórdãos da apelação (15/2/2001) e dos embargos infringentes (4/4/2002), vigia o Código Civil de 1916, uma vez que a Lei 10.406/2002 só entrou em vigor em janeiro de 2003, sendo certo que o objeto litigioso – disposição das referidas cláusulas estatutárias – aperfeiçoou-se na década de 1960, tornando-se, portanto, infenso à incidência do direito superveniente.
    Dessarte, a legislação aplicável ao caso presente é a vigente à época da aprovação do instrumento associativo da TFP (década de 1960), ou seja, o Código Civil de 1916, resguardando-se o ato jurídico perfeito em nome do basilar princípio da segurança jurídica, e afastando-se, dessarte, a incidência das normas previstas no Código Civil de 2002.
    Por isso que prejudicadas as demais alegações dos recorrentes no que tange ao tema relativo à incidência da legislação civil superveniente.
    8.3. A questão meritória principal parece simples: é saber se o associado de sociedade civil pode ser privado de seu principal direito, o de votar.
    O art. 1.394 do CC revogado dispunha:
    Art. 1.394. Todos os sócios têm direito de votar nas assembleias gerais, onde, salvo estipulação em contrário, sempre se deliberará por maioria de votos.
    Ao estabelecer o artigo, em sua primeira parte, que ‘todos os sócios’ têm o direito de voto sem nenhuma restrição ou distinção, pretendeu tornar inequívoco o seu caráter mandamental, evidenciando-se a sua natureza de norma cogente norteadora dos princípios básicos das sociedades civis.
    A expressão ‘salvo estipulação em contrário’ refere-se à segunda parte do dispositivo, ou seja, à deliberação por maioria de votos na assembleia geral, a qual representa a comunhão de todos os sócios.
    Comentando o dispositivo, Antônio José de Souza Levenhagen ratifica esse entendimento: 
    ‘É um direito inerente aos sócios, o de votar nas assembléias gerais, e o exercício desse direito vem, de modo geral, regulado nos contratos sociais. Quanto às deliberações tomadas nessas assembléias, se outra coisa não constar dos contratos, devem sê-lo por maioria de votos. É admissível, portanto, que dos contratos ou estatutos se exija maioria absoluta ou maioria simples.’ (Código Civil – Comentários Didáticos. São Paulo: Ed. Atlas, 1988, p. 152-153)
    Na mesma linha de intelecção, Miguel Reale interpreta o art. 1.394 (fls. 4.372-4.375): 
    Pela simples leitura desse texto, verifica-se que ele se compõe de dois distintos mandamentos, um de caráter categórico, ou seja, ‘que expressa uma ordem absoluta’, conforme definição de AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA – quanto ao direito de voto, assegurado, indistintamente, a todos os associados – e outro de natureza dispositiva, atinente ao modo de exercício desse voto, prevalecendo o decidido pela maioria, salvo se o contrato social dispuser de maneira diversa. É claro que uma Lei, como a de sociedade anônima, pode abrir exceção à regra, negando voto, por exemplo, ao titular de ações preferenciais, mas a um contrato não é dado fazê-lo. 
    Quanto ao primeiro preceito, não têm divergido os maiores exegetas do Código Civil, os quais jamais puseram em dúvida a sua imperatividade absoluta, quaisquer que sejam as espécies de sócios previstas no contrato, e por mais extensas que possam ser a competência e as prerrogativas conferidas a esta ou àquela classe de associados.
    A começar por CLÓVIS BEVILÁQUA – o grande autor do Projeto aprovado – é ele de uma concisão impressionante, limitando-se a afirmar, em comentário ao art. 1.394 que ‘O direito de voto é inerente à qualidade de sócio; mas o contrato pode estabelecer o modo de exercê-lo’. (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, Vol. I, pág. 148 – ...). 
    Por sua vez, J. M. DE CARVALHO SANTOS, em seu Código Civil Interpretado, Direito das Obrigações, Vol. XIX, Rio de Janeiro, 1937, adverte: 
    ‘Nas assembléias gerais, que são reuniões dos sócios para deliberar negócios da sociedade, todos eles têm o direito de voto, sem distinção do valor da respectiva entrada (…).’
    O direito de voto não poderá ser sacrificado, pois é inerente à qualidade de sócio, prevalecendo quanto ao direito de exercê-lo o que estabelecer o contrato’. Sublinhei.
    Mais preciso é, sem dúvida, CLÓVIS, ao fazer clara distinção entre o direito de voto, essencial e irrenunciável, e o ‘modo de exercê-lo’, este e tão somente este dependente do estipulado no contrato.
    É o que adverte o mestre PONTES DE MIRANDA, o qual, no seu clássico Tratado de Direito Privado, Tomo XLIX, página 131, esclarece: 
    ‘Se há diferença de categorias profissionais, ou outras categorias, entre os sócios (sem quebra da unicidade do voto e da igualdade de direitos), pode ser convocada a eleição em assembleias parciais, desde que nenhum sócio fique de fora, nem tenha mais delegados a categoria que é igual às outras ou menor (princípio da igualdade personalística)’. Meus os realces.
    E, para evitar equívocos, acrescenta logo na página seguinte:
    ‘É essencial às sociedades o direito de voto que têm os sócios’.
    Donde dever-se concluir que, no sistema do Direito Civil pátrio, prevalece o princípio democrático de um voto para cada sócio, qualquer que seja a sua configuração no contrato.
    Como consequência da consagração desse princípio, afigura-se-me necessário